Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Irregularidade no atendimento, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J. M. D. A. N. - CPF: 108.837.881-10 (AGRAVANTE), MANOEL VIVIANO NUNES - CPF: 746.360.301-68 (AGRAVANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVADO), MANOEL VIVIANO NUNES - CPF: 746.360.301-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE PARA A VARA ESPECIALIZADA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA MESMA COMARCA – DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL – MATÉRIA QUE NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível. Conflito procedente. (N.U 1006412-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por J. M. D. A. N., representado por MANOEL VIVIANO NUNES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no 1001104-55.2022.8.11.0002, movida em face de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE, declinou a sua competência para uma das Varas Especializadas da Infância e Juventude da mesma Comarca.

Em breve síntese, a parte agravante aduz que ajuizou a demanda diante da necessidade de transferência do menor J. M. D. A. N. para a cidade de Várzea de Grande e da instalação de
home care
em sua residência, conforme solicitado, em caráter de urgência, pelos médicos que o atenderam.

Discorre sobre a relação de consumo havida entre as partes e a submissão do contrato de adesão à lei consumerista.

Pontua, por fim, que a competência para processar e julgar o feito, ajuizado contra a administradora do plano de saúde contratado, não pertence à Vara Especializada de Infância e Juventude.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo para declarar a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande como competente para julgar o feito. No mérito, pede a reforma da sentença com a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido na decisão de Id. n.o 115837958 para reformar a decisão combatida e reconhecer o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande como competente para processar a demanda.

Contrarrazões no Id. n.o 123597972, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo provimento do recurso (Id. n.o 125907660).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão reside em saber se a competência para processar e julgar os autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral seria do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, ou do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE da mesma Comarca.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as circunstâncias que ensejam a atração da competência da Vara da Infância e Juventude são aquelas de ameaça e/ou risco para as crianças ou adolescentes.

No caso, na demanda de origem, a parte autora, menor, representada por seu genitor, postula a cobertura por parte da ré da transferência de ambiente hospitalar para a sua residência com a instalação de
home care
, bem como a condenação da demandada em indenização por danos morais.

Nesse passo, entendo que o direito albergado não envolve qualquer situação de risco e/ou vulnerabilidade apta a atrair a competência da Vara de Infância e Juventude, não se enquadrando nas disposições elencadas nos artigos 98 e 148 do ECA.

O risco de dano grave, de difícil reparação ou de impossível reparação consubstancia-se no fato de que a decisão recorrida, caso seja cumprida, irá remeter o feito a outro Juízo, o que, invariavelmente causará prejuízos à parte agravante, que, no mínimo, suportará uma tramitação mais demorada da ação.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE, CUJO USUÁRIO É MENOR – DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL – QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. “Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível. Conflito procedente. (N.U 1006412-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)
” (N.U 1002888-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

No mesmo sentido elucidou o douto Procurador de Justiça, no parecer de Id. n.o 125907660, senão vejamos,
in verbis
:

“ [...]

Como é sabido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê que a competência da Vara da Infância ocorre nos casos em que houver ameaça e/ou risco para a criança ou adolescente e, neste caso, não está configurado tal risco.

No caso em comento, verifica-se que a discussão insurge pelo descumprimento do contrato celebrado entre o agravante e a operadora de saúde, que se recusou a fornecer o tratamento Home Care prescrito pelo médico que atende a criança que, atualmente, se encontra em uma UTI na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis.

[...]

Neste sentido, também é o entendimento da Segunda Câmara de Direito

Privado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA – DIREITO CONSUMERISTA – DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DESCRITAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Quando se trata de ação de natureza consumerista, ainda que figure no polo ativo menor de idade que busca o custeio de tratamento médico pelo plano de saúde, compete à Vara Cível, o processar e julgar o feito. (N.U 1000262-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022) (grifei).

Diante do exposto, o parecer recomenda o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.
”

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar de Id. n.o 115837958, reconhecendo o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande como competente para processar a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022